Tribunal: TJMT
Processo: 1005718-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005718-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (AGRAVANTE), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (AGRAVADO), ERICKA REGINA DE HELD LOPES - CPF: 734.730.739-20 (AGRAVADO), CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 04.034.180/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1005718-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:
MARILEI SCHUSTER

AGRAVADO
S
:
ERICKA REGINA DE HELD LOPES
e
GILBERTO LUIS ALMEIDA

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–
ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–
VERBA DE
SUCUMBÊNCIA COM
BASE NO PROVEITO ECON
Ô
MICO OBTIDO NOS EMBARGOS
–
ALEGAÇÃO DE QUE O
CÁLCULO DEVE OCORRER SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE EMBARGOS DO DEVEDOR
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

T
ratando-se de cumprimento de sentença de embargos do devedor, os honorários de sucumbência devem ser calculados sobre o valor do proveito econômico obtido/valor da causa dos embargos e não com base no valor atribuído à execução.

2.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or

MARILEI SCHUSTER
no
Cumprimento de Sentença
dos

Embargos do Devedor
n.
1000623-89.2019.8.11.0037

opostos por

ERICKA REGINA DE HELD LOPES e GILBERTO LUIS ALMEIDA
, contra a decisão que
acolheu a impugnação ao cumprim
ento de sentença para determinar que o percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios seja calculado sobre o proveito econômico que seria obtido

dos embargos do devedor, no importe de R$ 28.996,68 (vinte e oito mil novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos)
.

Em síntese, sustenta a agravante que os agravados não obtiveram proveito econômico, uma vez que os embargos à execução foram julgados improcedentes. Assim, se o valor da causa é R$ 99.415,73, os honorários advocatícios devidos perfazem
R$ 9.941,57
(nove mil novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

Defende o desacerto da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, pois os embargos à execução foram julgados improcedentes e houve a condenação dos embargantes em 10% sobre o proveito econômico, sendo que o proveito econômico da exequente/embargada corresponde ao valor da execução (R$ 99.415,73).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida

(
ID
272290869
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
278408373
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que foi proposta Execução de Título Extrajudicial pelo CONDOMÍNIO SOLAR PRIMAVERA em face dos executados, ora agravados, GILBERTO LUIZ ALMEIDA e ERICA HELD, visando o recebimento do montante atualizado
R$

84.917,39 (oitenta e quatro mil novecentos e dezessete reais e trinta e nove

centavos)
, decorrente de
despesas ordinárias mensais de condomínios (anos 2015/2016/2017 e 2018)
.

Citados, o
s devedores opuseram Embargos à Execução, alegando, dentre outros
argumentos
,
excesso de
R$

14.498,34 (quatorze mil quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos)
no valor cobrado, bem como requerendo a condenação a exequente/embargada ao pagamento dobrado da quantia excedente.

Consta que os embargos foram julgados improcedentes e os embargantes, ora agravados, condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Transitado em julgado, deu-se início
a fase de cumprimento de sentença, em que a exequente, ora agravante, pugnou pelo recebimento da verba honorária no importe de 10% sobre o valor da causa atribuído à Execução.

Após o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com a correção do valor sobre o qual deve incidir o percentual de 10%, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

A agravante
sustenta

que os agravados não obtiveram proveito econômico, uma vez que os embargos à execução foram julgados improcedentes. Assim, o proveito econômico obtido pela embargada
/exequente é o valor da execução (R$ 99.415,73)
,
devendo os honorários advocatícios serem calculados com base em tal valor.

Ocorre que
,
diferente
do que alega a
recorrente, o proveito econômico obtido com a improcedência dos embargos à execução não é o valor da execução (R$ 99.415,73), mas sim

a quantia

pretendid
a
pelos agravados nos embargos à execução
(R$
28.996,68
)
,
correspondente
ao dobro do
valor supostamente cobrado
em excesso na execução (
R$

14.498,34
)
.

Nesse sentido, aliás
, bem explicou a douta magistrada singular
(ID
165291037
dos autos de origem)
:

“
No caso concreto, a pretensão defensiva consubstanciou-se no excesso de execução no valor de R$ 14.498,34, em razão da prescrição e da duplicidade de cobrança e na indenização no valor de R$ 14.498,34, diante do valor cobrado a maior.

Dessa forma, acaso fossem julgados procedentes os embargos à execução, o proveito econômico obtido com a demanda seria de R$ 28.996,68 (vinte e oito mil novecentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos).

Portanto, a
contrario
sensu, o efetivo proveito econômico está consubstanciado, a toda evidência, no valor apontado como excesso de execução, bem como no valor da indenização postulada pelo embargante, haja vista que, com a improcedência dos embargos, a parte exequente/embargada não precisou despender qualquer valor a título de indenização em favor dos executados/embargantes, tampouco precisou decotar a quantia apontada como excesso do crédito exequendo.

Logo, o percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios deve ser calculado sobre o proveito econômico de R$ 28.996,68 (vinte e oito mil novecentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos)
.
”

Ora,
não se pode olvidar que se trata de cumprimento de sentença dos embargos do devedor, cujo valor atribuído foi de
R$
28.996,68
(ID
18445294
dos autos originários)
e não R$ 99.415,73
conforme alega a agravante.

Ademais,
imperioso destacar que eventual impugnação ao valor da causa deveria ter sido
manifestada
pela agravante
no momento oportuno, ou seja
,

quando do aditamento da petição
dos embargos do devedor pelos recorridos
com correção do valor
atribuído aos embargos do devedor, ocasião em que houve o recolhimento

das custas
(ID

18445294
dos autos originários)
.

Isto porque,
o
art. 293 do CPC
/15
dispõe que "
o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas
".

Assim,
se a embargada não se insurgiu
contra o valor atribuído aos embargos oportunamente,
não pode pretender
alterá-lo em sede de cumprimento de sentença, operando-se no caso a preclusão.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SOB A NOMECLATURA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - VALOR DA CAUSA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - PRECLUSÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

- Ainda que a parte tenha nomeado a demanda de "ação declaratória de obrigação de pagamento de empréstimo" da análise da cauda de pedir e do pedido extrai-se que sua pretensão, na verdade, é a de cobrança do valor inadimplido.

- Prescreve em cinco anos (artigo 206, §5°, inciso I, CPC) a pretensão de cobrança de dívida líquida oriunda de instrumento particular.

- Ausente a impugnação ao valor da causa em contestação, preclusa se encontra a matéria, nos termos do disposto no art. 293 do Código de Processo Civil
." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.338219-9/001, Relator(a):
Des.(a) Rui de Almeida
Magalhães ,
11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/10/2024, publicação da súmula em 16/10/2024)

Desta feita, tratando-se de cumprimento de sentença de embargos do devedor, os honorários de sucumbência devem ser calculados
sobre
o valor do proveito econômico obtido
/valor da causa
dos
embargos e não com base no valor atribuído à execução
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025